Tribunal: TJES
Processo: 5000631-70.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000631-70.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCIENE ALMEIDA MARQUES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000631-70.2025.8.08.0069

ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ALCIENE ALMEIDA MARQUES

RECORRIDA:
MUNICIPIO DE MARATAIZES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO BASE COMO BASE DE CÁLCULO PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Em síntese, relata a parte autora ser servidor público no Município de Marataízes, e pretende o recálculo das horas extras, pois deixou o Requerido de aplicar os reflexos salariais na base de cálculo do serviço extraordinário. [...]
”.

2.

A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se a gratificação por serviço extraordinário deve ter por base de cálculo a remuneração total do servidor, incluindo acréscimos pecuniários como adicionais por tempo de serviço, por insalubridade, adicional noturno, etc.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, vê-se que assiste razão à parte autora. A Constituição Federal prevê como direito do trabalhador, inclusive servidores públicos, a “
remuneração
do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal
” (art. 7º, inc. XVI; art. 39, § 3º) (grifos nossos). Nota-se que o referido artigo é expresso ao determinar que o acréscimo do serviço extraordinário seja sobre a
remuneração
, e não sobre o salário base.

5.
Além disso, o art. 66 da Lei Complementar Municipal nº 53/1997 define que “
remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei
”. Dessa forma, tem-se que a remuneração deve ser a base de cálculo do serviço extraordinário. Nesse sentido é o entendimento do E. TJES,
in verbis: “[...] 1.
Nos termos do entendimento do e. TJES, em casos também oriundos do Município de Santa Teresa, na falta de lei municipal estabelecendo a base de cálculo do serviço extraordinário “não obsta ao acolhimento do pleito autoral, vez que, nos termos do art. 39 §3º da Constituição Federal, aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público algumas disposições relativas aos trabalhadores regidos pelo regime celetista, dentre elas, a teor do inciso XVI do art. 7º da CF, a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal. (...). Sendo o direito ao adicional de horas extras um direito constitucional, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a remuneração deve ser a base de cálculo sobre a qual deve incidir as horas extras laboradas, uma vez que todos os adicionais possuem natureza salarial e integram a hora normal trabalhada.”
(Apelação Cível n.º 0002208-59.2019.8.08.0044). 2. A prescrição, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, deve ser contada da data do ajuizamento da demanda. Inteligência da Súmula n.º 85 do STJ. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar a data da prescrição quinquenal. 4. Remesse necessária conhecida de ofício para alterar a Sentença, estabelecendo a incidência dos juros desde a citação, no índice e percentual estabelecido no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 (remuneração oficial da caderneta de poupança) e, ainda, a correção monetária, que deve incidir a partir de cada prestação vencida e de acordo com o IPCA-E.”
(TJES. Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0000949-92.2020.8.08.0044. Magistrado Arthur Jose Neiva de Almeida. Órgão Julgador: 4º Câmara Cível. Data: 07/Jun/2023). (grifos nossos).

IV. DISPOSITIVO
6.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE

para condenar a parte ré ao pagamento das diferenças apuradas com relação à gratificação por serviço extraordinário (horas extras), devendo ser integradas as verbas pecuniárias previstas em lei, e pagas à autora, ao cálculo base para o pagamento das horas extras, devidamente corrigidas, cujo montante será apurado em fase de cumprimento de sentença, observando-se a prescrição quinquenal. A correção dos valores a serem pagos ao autor deverá observar os seguintes parâmetros: (i) até 08/12/2021, haverá a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de 09/12/2021, a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)